Tribunal: TJDFT
Processo: 0718852-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA DIÁRIA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS.
1. A ausência de intimação pessoal para pagamento voluntário do débito no prazo legal, conforme determina o art. 513, § 4o do CPC, por si só, não gera a nulidade do processo, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief.
2. A decisão que comina multa não preclui nem faz coisa julgada, sendo possível a modificação do valor até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Assim, se o valor fixado a título de multa diária para forçar o cumprimento de obrigação de fazer se afigura adequado e suficiente, deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução
3. Agravo de instrumento não provido.